Tribunal: TJSP
Processo: 2302689-70.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que deu provimento ao recurso da Executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão diz respeito à alegação do Embargante de que haveria contradição no julgamento, pois teriam sido fixados prazos diversos para a dilação do prazo

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que deu provimento ao recurso da Executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão diz respeito à alegação do Embargante de que haveria contradição no julgamento, pois teriam sido fixados prazos diversos para a dilação do prazo debatido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Erro material constatado, visto que, no dispositivo do julgamento, deveria ter sido consignado que o prazo para o cumprimento da obrigação contaria a partir da publicação da decisão que recebeu o recurso em seu efeito ativo. 4. Embargos de Declaração que deve ser acolhido para sanar o erro material, esclarecendo que o prazo em questão deverá ser considerado a partir da publicação da decisão que recebeu o recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. ACÓRDÃO REFORMADO – EMBARGOS ACOLHIDOS, sem alteração do resultado do julgamento.